Tribunal: CVM
Processo: 19957-002024-2016-06 (RJ-2016-02476)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2016/2476 (19957.002024/2016-06)

Data do julgamento: 17/09/2019

Diretora Relatora: Flávia Sant’Anna Perlingeiro

Acusado: Jânio Blera de Andrade

Ementa: Descumprimento de normas relativas ao trabalho de auditoria
independente de revisão das demonstrações financeiras da Minas Máquinas S/A,
referentes ao exercício social findo em 31.12.13. Infração aos artigos 20 e 25, I,
“d”, da Instrução CVM no 308/1999. Multas

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, II da Lei no 6.385/76, decidiu
aplicar ao acusado as seguintes penalidades:

1. Multa pecuniária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por infração ao art. 20 da
Instrução CVM no 308/99, por não ter observado, na realização dos trabalhos de
auditoria independente referente às demonstrações financeiras da Minasmáquinas
S/A, do exercício social findo em 31.12.13, o disposto nas normas de auditoria
vigentes à época, tendo deixado de aplicar o previsto no item 18 da NBC TA 700,
aprovada pela Resolução CFC no 1.231/09; no item 8.b.ii e A8 da NBC TA 600,
aprovada pela Resolução CFC no 1.228/09; no item 6 da NBC TA 540, aprovada
pela Resolução CFC no 1.223/09; nos itens 17 e A28 da NBC TA 200, aprovada pela
Resolução CFC no 1.203/09; e no item 10 da NBC TA 250, aprovada pela Resolução
CFC no 1.208/09; e

2. Multa pecuniária de R$15.000,00 (quinze mil reais), por infração ao art. 25, I,
“d”, da Instrução CVM n° 308/99, por não ter verificado, na realização dos
trabalhos de auditoria independente referente às demonstrações financeiras da
Minasmáquinas S/A, do exercício social findo em 31.12.13, a inobservância ao
disposto nas disposições legais vigentes à época, notadamente no art. 176, §§4° e
5° da Lei das S.A., deixando de aplicar o previsto no item 10 da NBC TA 250,
Diário Eletrônico da CVM em
16/10/2019
Extrato de Sessão de Julgamento 258 (0846041) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 1

aprovada pela Resolução CFC n° 1.208/09.

O acusado punido terá prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão CVM,
para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Flavia Sant’Anna Perlingeiro,
Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, e o Presidente da
CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 01/10/2019, às 14:37, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 02/10/2019, às 18:59, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 08/10/2019, às 09:59, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 09/10/2019, às 17:47, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0846041 e o código CRC 6FBF4498.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0846041 and the "Código CRC" 6FBF4498.
Extrato de Sessão de Julgamento 258 (0846041) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ-2016-2476– Relatório – Página 1 de 12

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/2476
Reg. Col. no 0413/16

Acusado:
Jânio Blera de Andrade
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de auditor independente por infração aos
artigos 20 e 25, I, “d”, da Instrução CVM no 308/1999.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Acusação”), em face de Jânio
Blera de Andrade (“Jânio Blera” ou “Acusado”), para apurar eventuais irregularidades na
realização de auditoria independente com relação às demonstrações financeiras (“DFs”) da Minas
Máquinas S/A (“Minasmáquinas”), relativas ao exercício findo em 31.12.2013, em infração ao
disposto nos arts. 201 e 25, inciso I, alínea “d”2, da Instrução CVM n° 308, de 14.05.1999.
2.
Este PAS originou-se do Processo Administrativo CVM no RJ2014/12059, instaurado
no âmbito do Programa de Supervisão Baseada em Risco3, do período de 2013-2014, tendo o
Acusado sido selecionado especificamente em razão do relatório de auditoria emitido, em
28.02.2014, relativo às referidas DFs da Companhia.
3.
No âmbito do referido processo administrativo, a Gerência de Normas Contábeis da
SNC emitiu relatório de análise4 concluindo pela existência de irregularidades no referido trabalho
de auditoria realizado pelo Acusado, sobre os quais solicitou esclarecimentos5.

1 Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e
integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade -
CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta
profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.
2 Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente deverá,
(...): I - verificar: (...) d) o eventual descumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis às atividades
da entidade auditada e/ou relativas à sua condição de entidade integrante do mercado de valores mobiliários, que
tenham, ou possam vir a ter reflexos relevantes nas demonstrações contábeis ou nas operações da entidade auditada.
3 Trata-se de modelo de supervisão adotado pela CVM, com o intuito de aprimorar suas atividades de gestão a partir
da utilização de uma metodologia mais racional de recursos e de uma abordagem mais preventiva do que reativa.
4 RA SNC/GNC/028/2014 (fls. 1-5).
5 Ofício/CVM/SNC/GNA/N° 603/15 (fls. 33-36).
Relatório - DFP (0846038) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ-2016-2476– Relatório – Página 2 de 12

II.
RAZÕES DE ACUSAÇÃO E DEFESA

4.
Ao analisar a documentação e as informações coletadas, bem como os esclarecimentos
prestados pelo Acusado, a SNC entendeu terem restado caracterizadas cinco violações a normas
brasileiras de contabilidade para auditoria independente e formulou termo de acusação em face de
Jânio Blera (“Termo de Acusação”, a fls. 88-104).
5.
Regularmente citado, o Acusado apresentou defesa tempestiva (fls. 120-130),
adicionando argumentos à manifestação apresentada durante a fase de investigação.
6.
Para facilidade de exame, apresento abaixo os argumentos trazidos pela Acusação e
pela defesa (durante e após a fase de investigação) para cada uma das supostas irregularidades,
seguindo a ordem e a divisão temática em que apresentadas pela Acusação, pertinentes a: (i)
consolidação de controlada; (ii) parágrafo de ênfase no relatório de auditoria; (iii) ativo intangível;
(iv) notas explicativas; e (v) demonstrações do resultado do exercício.
II.1.
CONSOLIDAÇÃO DE CONTROLADA
7.
A primeira irregularidade apontada pela Acusação refere-se à consolidação nas DFs
dos ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa das empresas
controladas pela Companhia.
8.
Constou da nota explicativa 14 – Demonstrações Consolidadas que: (i) em 2008, foi
constituída a Minasmáquinas Imóveis Ltda. (“Minasmáquinas Imóveis”), sendo a Companhia
titular de 99,99% de suas quotas; e (ii) não foi registrada nenhuma movimentação até a data do
balanço (i.e. 31.12.2013), razão pela qual não havia valores a consolidar. A Acusação destacou,
contudo, que o CPC 36 – Demonstrações Consolidadas, aprovado pela Deliberação CVM no 698,
de 20.12.2012, não excepciona a referida situação.
9.
O Acusado, por sua vez, alegou que a controlada Minasmáquinas Imóveis foi
constituída em julho de 2008, com o capital social equivalente a R$10.000,00, e que não registrou
qualquer movimentação de 2008 até 2015, ano de seu encerramento, conforme distrato social
datado de 23.12.2015 (fls. 302-303v)6. Segundo o Acusado, diante da irrelevância da referida
controlada na contabilidade da Minasmáquinas, optou por adicionar um parágrafo de ênfase
informando que não havia opinado sobre os resultados de equivalências patrimoniais das empresas
controladas da Companhia, tendo em vista que não as havia auditado.
10.
Informou, ainda, que realizou testes no sentido de apurar os saldos contábeis das

6 Segundo o Acusado, a situação cadastral da referida empresa estava baixada (fls. 309-314v).
Relatório - DFP (0846038) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ-2016-2476– Relatório – Página 3 de 12

empresas coligadas/controladas da Companhia por meio da verificação e comprovação dos valores
contabilizados como equivalência patrimonial e comparação com os balanços das investidas.
11.
Por fim, considerando que as informações financeiras da Minasmáquinas Imóveis não
teriam relevância para fins de consolidação, o Acusado citou o item B11 do CPC 367 e o CPC –
Pronunciamento Conceitual Básico – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro, aprovado pela Deliberação CVM no 675, de 13.12.2011 (“CPC
00”), segundo o qual “informação contábil financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença
nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários”8.
12.
Segundo a SNC, independentemente da relevância, consoante o item 2.a do CPC 369,
é necessário que a controladora apresente demonstrações consolidadas e que, de acordo com os
itens 410, 4A11, 4B12, 4C13 e 4D14 do mesmo normativo, não caberia exceção.

7 B11. Para muitas investidas, uma série de atividades operacionais e de financiamento afetam significativamente seus
retornos. Exemplos de atividades que, dependendo das circunstâncias, podem ser atividades relevantes incluem, entre
outras: (a) compra e venda de bens ou serviços; (b) gestão de ativos financeiros durante sua vida (incluindo em caso
de inadimplência); (c) seleção, aquisição ou alienação de ativos; (d) pesquisa e desenvolvimento de novos produtos
ou processos; e (e) determinação da estrutura de capital para obtenção de recursos.
8 Vide item QC6 do CPC 00.
9 Objetivo 1. O objetivo deste Pronunciamento é estabelecer princípios para a apresentação e elaboração de
demonstrações consolidadas quando a entidade controla uma ou mais entidades.
Atingindo o objetivo. 2. Para atingir o objetivo do item 1, este pronunciamento: (a) exige que a entidade
(controladora) que controle uma ou mais entidades (controladas) apresente demonstrações consolidadas; (...).
10 4. A entidade que seja controladora deve apresentar demonstrações consolidadas. Este Pronunciamento se aplica a
todas essas entidades, com as seguintes exceções: (a) a controladora pode deixar de apresentar as demonstrações
consolidadas somente se satisfizer todas as condições a seguir, além do permitido legalmente: (i) a controladora é ela
própria uma controlada (integral ou parcial) de outra entidade, a qual, em conjunto com os demais proprietários,
incluindo aqueles sem direito a voto, foram consultados e não fizeram objeção quanto à não apresentação das
demonstrações consolidadas pela controladora; (ii) seus instrumentos de dívida ou patrimoniais não são negociados
publicamente (bolsa de valores nacional ou estrangeira ou mercado de balcão, incluindo mercados locais e regionais);
(iii) ela não tiver arquivado nem estiver em processo de arquivamento de suas demonstrações contábeis junto a uma
Comissão de Valores Mobiliários ou outro órgão regulador, visando à distribuição pública de qualquer tipo ou classe
de instrumento no mercado de capitais; e (iv) a controladora final, ou qualquer controladora intermediária da
controladora, disponibiliza ao público suas demonstrações em conformidade com os Pronunciamentos do CPC, em
que as controladas são consolidadas ou são mensuradas ao valor justo por meio do resultado de acordo com este
pronunciamento.
11 4A. Este pronunciamento não se aplica a planos de benefícios pós-emprego ou outros planos de benefícios de longo
prazo a empregados aos quais se aplica o CPC 33 – Benefícios a Empregados.
12 4B. A controladora que é entidade de investimento não deve apresentar demonstrações contábeis consolidadas se
estiver obrigada, de acordo com o item 31 deste pronunciamento, a mensurar todas as suas controladas ao valor justo
por meio do resultado.
13 4C. Se a controladora final, ou qualquer controladora intermediária da controladora, disponibilizar demonstrações
consolidadas em IFRS, como editadas pelo IASB, atende a condição prevista no item 4(a)(iv)
14 4D. A isenção a que se refere o item 4(a)(iv) somente pode ser obtida se a controladora final, ou qualquer
controladora intermediária da controladora, estiver sujeita à regulamentação brasileira e disponibilizar demonstrações
consolidadas no Brasil.
Relatório - DFP (0846038) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ-2016-2476– Relatório – Página 4 de 12

13.
A Acusação entendeu, portanto, que houve descumprimento do item 1815 da NBC TA
700, aprovada pela Resolução CFC no 1.231, de 04.12.200916, por não ter o Acusado ressaltado
em seu relatório de auditoria a inobservância do CPC 36.
II.2.
PARÁGRAFO DE ÊNFASE NO RELATÓRIO DE AUDITORIA
14.
A segunda irregularidade diz respeito ao parágrafo de ênfase incluído no relatório de
auditoria, o qual, apesar de não ter apresentado modificação, continha a informação de que o
Acusado havia deixado de opinar sobre os resultados das equivalências patrimoniais das seguintes
coligadas e controladas da Companhia: (i) Juiz de Fora Diesel Ltda.; (ii) Minasmáquinas
Automóveis Ltda.; e (iii) Minasmáquinas Imóveis.
15.
Segundo a SNC, o Acusado deveria ter opinado sobre as demonstrações contábeis do
grupo, conforme previsto nos itens 8.b.ii17 e A818 da NBC TA 600, aprovada pela Resolução CFC
1.228, de 04.12.2009, avaliando se haviam sido elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em
conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável.
16.
A respeito, o Acusado explicou que sua intenção, ao incluir o parágrafo de ênfase, foi
a de dar destaque ao conteúdo da nota explicativa n° 9 – Investimentos em empresas
coligadas/controladas (fls. 21/22) e que não havia acrescentado informações além do divulgado
na própria nota. Asseverou, entretanto, que havia realizado procedimentos de auditoria para
averiguar os saldos registrados de equivalência patrimonial19.
17.
Contudo, a Acusação entendeu que tais procedimentos não foram suficientes para
garantir a exatidão dos números. Ressaltou que o Acusado teria apenas conferido o cálculo da
equivalência, “confiando que os números apresentados nos balanços e demonstrações de

15 18. Se as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com os requisitos de estrutura de apresentação adequada
não atingem uma apresentação adequada, o auditor deve discutir o assunto com a administração e, dependendo dos
requisitos da estrutura de relatório financeiro aplicável e de como o assunto for resolvido, ele deve determinar se é
necessário modificar a opinião no seu relatório de acordo com a NBC TA 705.
16 A NBC TA 700 foi posteriormente modificada, em 17.06.2016.
17 8. Os objetivos do auditor são: (...) (b) se atuar como auditor das demonstrações contábeis do grupo: (...) (ii) obter
evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito das informações contábeis dos componentes e do processo de
consolidação para expressar uma opinião sobre se as demonstrações contábeis do grupo foram elaboradas, em todos
os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável.
18 A8. Embora os auditores de componentes possam realizar trabalhos sobre as informações contábeis dos
componentes para a auditoria do grupo e, como tais, serem responsáveis pelas suas constatações, conclusões ou
opiniões globais, o sócio encarregado do trabalho do grupo ou a firma do sócio encarregado do trabalho do grupo é
responsável pela opinião de auditoria do grupo.
19 Segundo o Acusado, foram utilizados o balanço patrimonial e as declarações de resultado das empresas avaliadas,
na data-base de 31.12.2013, bem como os cálculos realizados pela Companhia para a contabilização do método para
equivalência patrimonial, para proceder à confirmação de saldos das empresas coligadas/controladas e de saldos
contábeis dos investimentos nos ativos da Companhia (fls. 123).
Relatório - DFP (0846038) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ-2016-2476– Relatório – Página 5 de 12

resultado das controladas, não auditados por ele, estariam corretos” (fls. 94), e que a redação do
parágrafo de ênfase sugeriria que o Acusado se consideraria isento de qualquer responsabilidade
com relação aos números apresentados nas equivalências patrimoniais.
18.
Nesse sentido, a SNC reiterou que os itens 8.b.ii e A8 da NBC TA 600 preveem os
procedimentos aplicáveis nesses casos, os quais não eximem o auditor independente da obrigação
de avaliar as demonstrações contábeis do grupo.
II.3.
ATIVO INTANGÍVEL
19.
A terceira irregularidade elencada no Termo de Acusação se refere ao Ativo
Intangível, especificamente ao quanto divulgado nas notas explicativas nos 5 e 6 das DFs de 2013.
20.
Na nota explicativa n° 6 – Redução ao valor recuperável, foi divulgado que “o ativo
imobilizado e ativo intangível têm o seu valor recuperável testado, no mínimo anualmente, caso
haja indicadores de perda de valor” (fls. 20 - Grifei). De acordo com a nota explicativa n° 5 –
Intangível, o intangível registrado tem relação com o direito de comercialização de mercadorias
no perímetro operacional de Divinópolis.
21.
Segundo a Acusação, o item 10.a20 do CPC 01 (R1), aprovado pela Deliberação CVM
n° 639 de 07.10.2010, estabelece a necessidade de testar a redução ao valor recuperável de um
ativo intangível, no mínimo, anualmente, independentemente de perda do valor, o que comprovaria
a falha do auditor ao revisar a mencionada nota explicativa no 6.
22.
A respeito, o Acusado esclareceu que a Companhia havia baseado seu teste no valor
do ativo em uso, refletindo a experiência passada, bem como que não haviam sido identificadas
evidências que justificassem a necessidade de provisão de redução do respectivo valor recuperável.
23.
Acrescentou que teria havido um “equívoco” quanto à redação da nota explicativa no
6, pois, ao invés da informação “caso haja indicadores de perda de valor”, deveria ter constado
“caso haja indicadores de perda de valor, verificado após análise, a Cia registrará provisão de
redução ao valor recuperável” (fls. 41). Como evidência do trabalho realizado, apresentou o
“Laudo de Avaliação do Ativo Imobilizado da Minasmáquinas S/A”21, de 2013 (fls. 50-53).

20 10. Independentemente de existir, ou não, qualquer indicação de redução ao valor recuperável, a entidade deve: (a)
testar, no mínimo anualmente, a redução ao valor recuperável de um ativo intangível com vida útil indefinida ou de
um ativo intangível ainda não disponível para uso, comparando o seu valor contábil com seu valor recuperável. Esse
teste de redução ao valor recuperável pode ser executado a qualquer momento no período de um ano, desde que seja
executado, todo ano, no mesmo período. Ativos intangíveis diferentes podem ter o valor recuperável testado em
períodos diferentes. Entretanto, se tais ativos intangíveis foram inicialmente reconhecidos durante o ano corrente,
devem ter a redução ao valor recuperável testada antes do fim do ano corrente; (...).
21 Segundo a Acusação, só teriam sido apresentadas as três primeiras páginas do referido laudo.
Relatório - DFP (0846038) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ-2016-2476– Relatório – Página 6 de 12

24.
Quanto a isso, a SNC ressaltou que, apesar de a redação da referida nota explicativa
sugerir que existia um teste anual para auditar o ativo intangível da Companhia, o Acusado não o
teria feito, pois teria apresentado somente o relatório de análise do ativo imobilizado. Ponderou
que Jânio Blera deveria ter obtido e analisado o teste anual do ativo intangível para opinar sobre a
necessidade ou não de redução ao valor recuperável.
25.
Nesse sentido, citou o item 6.a22 da NBC TA 540, aprovada pela Resolução CFC n°
1.223, de 04.12.200923, que preceitua que o objetivo do auditor independente é o de obter evidência
de auditoria apropriada e suficiente a respeito da razoabilidade das estimativas contábeis
divulgadas nas DFs. Reforçou, ainda, a aplicação da NBC TA 20024, aprovada pela Resolução
CFC n° 1.203, de 03.12.2009, que versa sobre a indispensabilidade de as evidências obtidas no
âmbito da auditoria constarem dos papéis de trabalho do auditor independente.
26.
Em sua defesa, o Acusado informou que promoveu alterações nas notas explicativas,
em conformidade com o que foi pontuado pela SNC, nas DFs de 2015, e transcreveu as notas nos
10 e 11, sobre ativos intangíveis e redução ao valor recuperável, respectivamente25.
II.4.
NOTAS EXPLICATIVAS
27.
O quarto grupo de irregularidades levantadas pela Acusação se refere à suposta
ausência de informações suficientes em notas explicativas a respeito: (i) dos clientes; (ii) da conta
corrente/fundo – Mercedes Benz; (iii) do estoque; e (iv) dos fornecedores.
Clientes

22 6. O objetivo do auditor é obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre: (a) se as estimativas contábeis,
incluindo as de valor justo, registradas ou divulgadas nas demonstrações contábeis, são razoáveis; (...).
23 A NBC TA 540 foi posteriormente alterada, em 05.09.2016.
24 17. Para obter segurança razoável, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir
o risco de auditoria a um nível baixo aceitável e, com isso, possibilitar a ele obter conclusões razoáveis e nelas basear
a sua opinião (ver itens A28 a A52).
A28. A evidência de auditoria é necessária para sustentar a opinião e o relatório do auditor. Ela é de natureza
cumulativa e primariamente obtida a partir de procedimentos de auditoria executados durante o curso da auditoria.
25 “Nota 10 – Intangível
Conforme comunicado de fato relevante em 22/04/2009 e 28/04/2009, respectivamente, a Companhia adquiriu o
direito de comercialização de suas mercadorias na área operacional da cidade de Divinópolis – MG. Dessa forma, o
valor de R$ 6.183.67,74, classificado na rubrica “Intangível”, representa a quantificação em valor, do direito ora
adquirido. Ressaltamos que tal direito não possui prazo definido, sendo testada anualmente em relação a perdas por
redução de valor recuperável.
Nota 11 – Redução ao Valor Recuperável
O ativo imobilizado e ativo intangível têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente. Após análise, a
Companhia verificou não haver evidências que justificassem a necessidade de provisão de redução ao valor
recuperável em 31 de dezembro de 2015.” (fls. 124)
Relatório - DFP (0846038) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ-2016-2476– Relatório – Página 7 de 12

28.
Segundo a SNC, seria necessária uma nota explicativa a respeito da conta “Duplicatas
e Títulos a receber”, tendo em vista que representava 30% do Ativo Total da Companhia.
29.
O Acusado alegou que a referida conta era composta por 1.000 clientes, com histórico
na Companhia, entre os quais não havia nenhum específico de grande relevância. Além disso,
informou que as duplicatas da Companhia apresentavam vencimentos de curto prazo e os valores
vencidos eram irrelevantes. Assim, “[e]m função da irrelevância dos valores vencidos não foi
constituído PDD [Provisão de Devedores Duvidosos]”.
30.
A Acusação, por outro lado, destacou que “para esta rubrica é comum observarmos
em nota explicativa a análise da carteira de clientes (aging list) e informações acerca da
constituição de provisão para créditos para liquidação duvidosa”, ainda que seja uma
“declaração de sua inexistência ante a imaterialidade financeira de atrasos no pagamento de
títulos pelos devedores ou a ação de políticas de mitigação de inadimplência” (fls. 96-97). Dessa
forma, em razão da representatividade da rubrica frente ao ativo total da Companhia (i.e. 30%), a
SNC destacou a necessidade de ter sido incluída nota explicativa contendo mais informações.
31.
Em sua defesa, o Acusado informou que foi aberta uma nota, nas DFs de 2015,
indicando que “a provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída apenas quando há
evidência de que a Cia. corre o risco de não receber os valores que lhe são devidos” e, em seguida,
especificando a composição de contas a receber, por vencimento (fls. 125).
Conta Corrente/Fundo – Mercedes Benz
32.
Para a Acusação, a ausência de nota explicativa para a rubrica referente à “Conta
Corrente/Fundo – Mercedes Benz” consubstanciou outra irregularidade, uma vez que tal rubrica
representava 28% do Ativo Total e 36% do Passivo Total da Companhia.
33.
Na visão da SNC, esses percentuais eram significativos e mereciam a abertura de uma
nota explicativa contendo informações a respeito do risco, condições contratuais, objeto, taxas de
juros, prazos para pagamento e para recebimento, entre outras informações julgadas úteis para os
usuários das DFs da Companhia.
34.
Em esclarecimento, o Acusado informou que foram abertas, nas DFs de 2015, as notas
explicativas no 7 e 826, as quais divulgaram, analiticamente, os valores referentes a esta rubrica
registrados no ativo e no passivo da Companhia, nos moldes exigidos pela SNC (fls. 40).

26 “Nota 7 – Conta Corrente/Fundo – Mercedes Benz – Ativo:
Os valores de R$ 22.880.439 em 2015 e R$ 33.060.640 em 2014, registrados no Ativo na rubrica “Conta Corrente /
Fundo – Mercedes Benz” referem-se a um direito da empresa representado através de uma conta corrente / fundo,
Relatório - DFP (0846038) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ-2016-2476– Relatório – Página 8 de 12

Estoque
35.
Segundo a Acusação, era necessária a divulgação de informações adicionais sobre os
estoques em nota explicativa, pois havia apenas uma referência à conta nas DFs da
Minasmáquinas, isto é, na nota explicativa n° 3.b – Principais práticas contábeis – Estoques27.
36.
A SNC apontou que a Companhia tem por objeto a comercialização de veículos
(ônibus e caminhões), peças e pneus, e, por isso, era esperado que houvesse, em nota explicativa
específica, informações sobre o estoque, segregado por produtos, e outras informações previstas
nos itens 3628 e 3729 do CPC 16(R1), aprovado pela Deliberação CVM no 575, de 05.06.2009.
37.
O Acusado, por sua vez, esclareceu que, tanto ele quanto a administração da
Companhia, entenderam ser suficiente o divulgado na nota explicativa no 3.b, tendo em vista que
a Minasmáquinas tem sua atividade voltada, quase que exclusivamente, para veículos e peças
Mercedes Benz e que esses ativos não teriam sido dados em garantia de passivos nem
apresentavam provisão de redução.
38.
Ante esses esclarecimentos, a Acusação reforçou a necessidade de divulgação de
informações adicionais sobre os estoques em notas explicativas, “uma vez que as demonstrações
não evidenciam o valor de estoques escriturados pelo valor justo menos os custos de venda, o
valor de estoques reconhecido como despesa durante o período, o valor de qualquer redução de
estoques reconhecida no resultado do período e, caso aplicável, as circunstâncias ou os
acontecimentos que conduziram à reversão de redução de estoques e os respectivos valores

vinculada a um banco designado pela Fábrica Mercedes Benz para questões de operacionalidade, cujo saldo aplicado
serve de limite como garantia na aquisição de mercadorias.
Nota 8 – Conta Corrente/Fundo – Mercedes Benz – Passivo:
O valor de R$ 3.920.352 em 2014 registrado no Passivo na rubrica “Conta Corrente / Fundo – Mercedes Benz” refere-
se a uma conta corrente / fundo vinculado a um banco designado pela Fábrica Mercedes Benz para questões de
operacionalidade, cujo valor é utilizado, quando necessário, na aquisição de mercadorias, gerando dessa forma, uma
obrigação. Ressaltamos que em 2015 não há valores a declarar nesta rubrica.” (fls. 126).
27 Nota 3 – Principais Práticas Contábeis: (...) b) Estoques. Os estoques de peças e acessórios estão avaliados ao custo
médio de aquisição, e os veículos ao custo de aquisição, inferiores ao valor líquido realizável (fls. 18).
28 36. As demonstrações contábeis devem divulgar: (a) as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques,
incluindo formas e critérios de valoração utilizados; (b) o valor total escriturado em estoques e o valor registrado em
outras contas apropriadas para a entidade; (c) o valor de estoques escriturados pelo valor justo menos os custos de
venda; (d) o valor de estoques reconhecido como despesa durante o período; (e) o valor de qualquer redução de
estoques reconhecida no resultado do período de acordo com o item 34; (f) o valor de toda reversão de qualquer
redução do valor dos estoques reconhecida no resultado do período de acordo com o item 34; (g) as circunstâncias ou
os acontecimentos que conduziram à reversão de redução de estoques de acordo com o item 34; e (h) o montante
escriturado de estoques dados como penhor de garantia a passivos.
29 37. A informação relativa a valores contábeis contabilizados em diferentes classificações de estoques e a proporção
de alterações nesses ativos são úteis para os usuários das demonstrações contábeis. As classificações comuns de
estoques são: mercadorias, bens de consumo de produção, materiais, produtos em elaboração e produtos acabados.
Relatório - DFP (0846038) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ-2016-2476– Relatório – Página 9 de 12

reconhecidos no resultado do período e o montante escriturado de estoques dados como penhor
de garantia a passivos” (fls. 98).
39.
Por fim, a SNC destacou a importância da divulgação das classificações dos diferentes
produtos registrados na rubrica estoques, como previsto no item 37 do CPC 16 (R1).
40.
Em sua defesa, o Acusado informou sobre a inclusão de nota explicativa nas DFs de
2015, informando o valor do estoque por segmentos, como referido pela SNC, classificados da
seguinte forma: (i) veículos novos; (ii) veículos usados; (iii) peças de oficina; e (iv) pneus.
Fornecedores
41.
Segundo a Acusação, considerando a representatividade da conta “Fornecedores” nas
DFs de 2013 da Companhia (i.e. 40% do Passivo), a Companhia deveria ter divulgado, em nota
explicativa, uma análise dos vencimentos para passivos financeiros não derivativos que
demonstrasse os vencimentos contratuais remanescentes, conforme previsto no item 39.a30, do
CPC 40 (R1), aprovado pela Deliberação CVM no 684, de 30.08.2012.
42.
Para o Acusado, a conta “Fornecedores” também era composta por outros fornecedores
de peças e serviços, que não a Mercedes-Benz. Em sua defesa, informou sobre a inclusão da nota
explicativa no 5 nas DFs de 2015, contendo a composição de fornecedores por vencimento
contratual, consoante o entendimento da SNC.
43.
A Acusação enfatizou que a inexistência de nota explicativa de fornecedores
impossibilita aos usuários conhecer a composição dos diversos fornecedores e a classificação dos
vencimentos e concluiu que a ausência de nota explicativa para rubricas relevantes das DFs de
2013 teria contrariado os itens 931, 11232, e 11333 do CPC 26 (R1), aprovado pela Deliberação
CVM no 676, de 13.12.2011.

30 39. A entidade deve divulgar: (a) uma análise dos vencimentos para passivos financeiros não derivativos (incluindo
contratos de garantia financeira) que demonstre os vencimentos contratuais remanescentes (...).
31 9. As demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial e financeira e do
desempenho da entidade. O objetivo das demonstrações contábeis é o de proporcionar informação acerca da posição
patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que seja útil a um grande número de
usuários em suas avaliações e tomada de decisões econômicas. As demonstrações contábeis também objetivam
apresentar os resultados da atuação da administração, em face de seus deveres e responsabilidades na gestão diligente
dos recursos que lhe foram confiados (...).
32 112. As notas explicativas devem: (a) apresentar informação acerca da base para a elaboração das demonstrações
contábeis e das políticas contábeis específicas utilizadas, de acordo com os itens 117 a 124; (b) divulgar a informação
requerida pelos Pronunciamentos Técnicos, Orientações e Interpretações do CPC que não tenha sido apresentada nas
demonstrações contábeis; e (c) prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações
contábeis, mas que seja relevante para sua compreensão.
33 113. As notas explicativas devem ser apresentadas, tanto quanto seja praticável, de forma sistemática. Cada item
das demonstrações contábeis deve ter referência cruzada com a respectiva informação apresentada nas notas
explicativas.
Relatório - DFP (0846038) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ-2016-2476– Relatório – Página 10 de 12

44.
Nessa linha, a SNC reforçou a importância das notas explicativas como parte
integrante das DFs, cujo conteúdo deve incluir os eventos significativos e aqueles necessários à
apresentação adequada das informações financeiras, conforme previsto no §4°34 e nos incisos I35
e III36 do §5°, ambos do art. 176, da Lei n° 6.404, de 15.12.1976. Pontuou, ainda, que, consoante
o art. 177, §3°37, da mesma lei, o Acusado tem a obrigação legal de revisar as DFs como um todo.
45.
Assim, para a SNC, o Acusado descumpriu o item 1038 da NBC TA 250, aprovada
pela Resolução CFC no 1.208, de 03.12.2009, por não ter observado a legislação aplicável às DFs.
II.5.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
46.
A última irregularidade apontada no Termo de Acusação refere-se à conta
“Demonstração de Resultado do Exercício” (“DRE”).
47.
Segundo a SNC, o fato de a DRE ter sido iniciada com a linha “Receita Operacional
Bruta”, e não com a divulgação da receita em bases líquidas, estava em desacordo com o disposto
nos itens 839 e 8A40 do CPC 30 (R1), aprovado pela Deliberação CVM no 69241, de 08.11.2012.
48.
A respeito, o Acusado alegou que, após a linha “Receita Operacional Bruta”, foram

34 Art. 176. (...) §4o As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou
demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.
35 Art. 176. (...) §5o as notas explicativas devem: I – apresentar informações sobre a base de preparação das
demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos
significativos; (...).
36 Art. 176. (...) §5o as notas explicativas devem: (...) III – fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias
demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada; (...).
37 Art. 177. (...) §3 As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes
nela registrados.
38 10. Os objetivos do auditor são: (a) obter evidência de auditoria apropriada e suficiente no que se refere à
conformidade com as disposições das leis e regulamentos geralmente reconhecidos por ter efeito direto na
determinação dos valores e divulgações relevantes nas demonstrações contábeis; (b) executar procedimentos de
auditoria específicos para ajudar a identificar casos de não conformidade com outras leis e regulamentos que possam
ter efeito relevante sobre as demonstrações contábeis; e (c) responder adequadamente à não conformidade ou suspeita
de não conformidade com leis e regulamentos identificados durante a auditoria.
39 8. Para fins de divulgação na demonstração do resultado, a receita inclui somente os ingressos brutos de benefícios
econômicos recebidos e a receber pela entidade quando originários de suas próprias atividades. As quantias cobradas
por conta de terceiros – tais como tributos sobre vendas, tributos sobre bens e serviços e tributos sobre valor adicionado
não são benefícios econômicos que fluam para a entidade e não resultam em aumento do patrimônio líquido. Portanto,
são excluídos da receita. Da mesma forma, na relação de agenciamento (entre o principal e o agente), os ingressos
brutos de benefícios econômicos provenientes dos montantes arrecadados pela entidade (agente), em nome do
principal, não resultam em aumentos do patrimônio líquido da entidade (agente), uma vez que sua receita corresponde
tão-somente à comissão combinada entre as partes contratantes.
40 8A. A divulgação da receita na demonstração do resultado deve ser feita a partir das receitas conforme conceituadas
neste Pronunciamento. A entidade deve fazer uso de outras contas de controle interno, como “Receita Bruta
Tributável”, para fins fiscais e outros.
41 O CPC 30(R1) foi, posteriormente, revogado pelo CPC 47, aprovado pela Deliberação CVM no 762, de 22.12.2016.
Relatório - DFP (0846038) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ-2016-2476– Relatório – Página 11 de 12

informadas as “Deduções de Venda” e a “Receita Operacional Líquida”, o que, no seu
entendimento, trouxe informações adicionais aos usuários.
49.
Em sua defesa, informou que solicitou à Companhia a inclusão da linha “receita
líquida”, que passou a ser refletida nas DFs de 2015, da seguinte forma: (i) “receita proveniente
do segmento e sua participação na receita líquida da Cia.”; e (ii) “lucro ou prejuízo resultante do
segmento e sua participação no lucro líquido da Cia.” (fls. 129-130).
50.
Todavia, a Acusação apontou que o CPC 30 (R1) é enfático ao descrever que a receita
a ser demonstrada na DRE é apenas a originada de benefícios econômicos gerados pelas atividades
desempenhadas pela Companhia, bem como que o item 8B42 do referido pronunciamento contábil
preceitua que as “Deduções de Venda” não devem constar na DRE e sim em notas explicativas.
Com isso, a SNC reputou que o Acusado inobservou o disposto no item 10 da NBC TA 250.
II.6.
DEMAIS ARGUMENTOS DE DEFESA
51.
Em sua defesa, o Acusado pontuou que assumiu a posição de auditor independente da
Minasmáquinas em 2012 e que, ao iniciar as suas atividades, buscou obter evidências de auditoria
– que lhe fornecessem segurança razoável para emissão de opinião – e conhecer a Companhia por
meio de seus administradores e de seus controles internos, via aplicação de questionários e testes
substantivos de averiguação do funcionamento de suas diversas áreas, bem como visitas constantes
à Companhia para acompanhamento de Informações Trimestrais – ITRs, inventários e DFs.
52.
O Acusado informou, ainda, que, além de ter implementado um sistema de acesso
externo “DNS-Microsoft” juntamente com trabalho em servidor “One Drive”, adquiriu um sistema
de controle de auditoria da “ACD Sistemes de Barcelona Espanha”, que lhe permitia utilizar os
dados que a Companhia informava via Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e elaborar
formulários e questionários, o que o ajudava a manter um melhor controle sobre as informações
financeiras da Companhia e aplicar as normas brasileiras de contabilidade.
53.
Por fim, o Acusado apresentou, para cada um dos itens constantes do Termo de
Acusação, os respectivos papéis de trabalho, contendo as evidências de auditoria e os
procedimentos por ele executados, quando da realização da revisão das DFs da Companhia.

42 8B. A conciliação entre os valores registrados conforme o item 8A para finalidades fiscais e os evidenciados como
receita para fins de divulgação conforme item 8 será evidenciada em nota explicativa às demonstrações contábeis.
Relatório - DFP (0846038) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ-2016-2476– Relatório – Página 12 de 12

III.
RESPONSABILIDADES
54.
Diante do apurado, a SNC propôs a responsabilização de Jânio Blera de Andrade por:
(i)
descumprimento do art. 20 da Instrução CVM n° 308/1999, por não ter atendido
ao disposto nas normas de auditoria vigentes à época, deixando de aplicar o previsto
nos itens 17 e A28 da NBC TA 200, aprovada pela Resolução CFC n° 1.203/09; no
item 10 da NBC TA 250, aprovada pela Resolução CFC n° 1.208/09; no item 6 da
NBC TA 540, aprovada pela Resolução CFC n° 1.223/09; nos itens 8.b.ii e A8 da NBC
TA 600, aprovada pela Resolução CFC n° 1.228/09; e no item 18 da NBC TA 700,
aprovada pela Resolução CFC n° 1.231/09; e
(ii)
descumprimento do art. 25, I, “d”, da Instrução CVM n° 308/1999, por não ter
atendido ao disposto nas disposições legais vigentes à época, deixando de aplicar o
previsto no item 10 da NBC TA 250, aprovada pela Resolução CFC n° 1.208/09.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
55.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE entendeu
restarem atendidos os requisitos previstos no art. 6o e o disposto no caput do art. 11, ambos da
Deliberação CVM no 538, de 05.03.2008 (fls. 107-108).
V.
TERMO DE COMPROMISSO
56.
Em 01.07.2016, o Acusado apresentou proposta de Termo de Compromisso,
contemplando contraprestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (fls. 403-404),
que foi rejeitada pelo Colegiado da CVM, em decisão de 25.10.2016, acompanhando o
entendimento do Comitê de Termo de Compromisso.
VI.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
57.
O presente processo foi originalmente distribuído para o Diretor Pablo Renteria, em
25.10.2016. Ao final de seu mandato – e antes de minha posse – o processo foi provisoriamente
redistribuído, até que, no dia 19.03.2019, fui designada sua relatora.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2019.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora
Relatório - DFP (0846038) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/2476 – Voto – Página 1 de 14

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2016/2476
Reg. Col. no 0413/16

Acusado:
Jânio Blera de Andrade
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de auditor independente por infração aos
artigos 20 e 25, I, “d”, da Instrução CVM no 308/1999.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de
Processo
Administrativo
Sancionador (“PAS”)
instaurado
pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Acusação”), em face de Jânio
Blera de Andrade (“Jânio Blera” ou “Acusado”), para apurar eventual descumprimento de normas
relativas ao trabalho de auditoria independente de revisão das demonstrações financeiras (“DFs”)
da Minas Máquinas S/A (“Minasmáquinas”), referentes ao exercício social findo em 31.12.20131.
2.
Em apuração conduzida no âmbito do Programa de Supervisão Baseada em Risco, do
período de 2013-2014, a SNC concluiu pela existência de irregularidades no trabalho de revisão
das referidas DFs, no que tange a certos aspectos pertinentes a (i) consolidação de controlada; (ii)
ênfase no relatório de auditoria; (iii) ativo intangível; (iv) notas explicativas; e (v) demonstrações
do resultado do exercício, tendo em vista o relatório do auditor emitido sem modificações.
3.
Segundo a SNC, o Acusado teria deixado de observar normas do Conselho Federal de
Contabilidade (“CFC”) destinadas aos auditores independentes2 e de verificar o descumprimento
de disposições legais e regulamentares aplicáveis com reflexos relevantes nas DFs, em infração ao
disposto no art. 203 e no art. 25, inciso I, alínea “d”4, da Instrução CVM n° 308/1999.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste Voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Tratam-se das normas técnicas NBC-TA – Normas Brasileiras de Contabilidade de Auditoria Independente de
Informação Contábil Histórica.
3 Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios
e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se
refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria (Grifei).
4 Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente
deverá, adicionalmente: I - verificar: (...) d) o eventual descumprimento das disposições legais e regulamentares
aplicáveis às atividades da entidade auditada e/ou relativas à sua condição de entidade integrante do mercado de
valores mobiliários, que tenham, ou possam vir a ter reflexos relevantes nas demonstrações contábeis ou nas
operações da entidade auditada.
Voto - DFP (0846039) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/2476 – Voto – Página 2 de 14

4.
Passo a examinar cada uma das irregularidades apontadas pela SNC, observando a ordem
em que foram apresentadas no Termo de Acusação e no Relatório.

II.
ANÁLISE DAS ALEGADAS IRREGULARIDADES
II.1.
CONSOLIDAÇÃO DE CONTROLADA
5.
Quanto à primeira irregularidade apontada, a Acusação destaca a nota explicativa no 14
das DFs de 2013, que versava sobre as demonstrações consolidadas da Companhia e expressava a
desnecessidade de se consolidar valores quanto à empresa Minasmáquinas Imóveis, considerando
que, desde a sua constituição, em 2008, não havia registrado qualquer movimentação (fls. 25):
Nota 14 – Demonstrações Consolidadas:
Conforme divulgação de fato relevante em 24/07/2008, foi constituída uma
sociedade empresária limitada, sob a denominação de Minasmáquinas Imóveis
Ltda, cujo objetivo social é administrar e promover a locação de imóveis próprios,
onde a Minasmáquinas S/A é detentora de 99,99% das quotas.
A empresa foi constituída com um capital inicial de R$ 10.000,00, não tendo
registrado nenhuma movimentação até a data do balanço (31/12/2013), sendo
que dessa forma, não há valores a consolidar.
Posição da Controlada Minasmáquinas Imóveis Ltda, em 31/12/2013:
Ativo Circulante
Disponível – R$ 10.000,00
Total do Ativo = R$ 10.000,00
Patrimônio Líquido
Capital Social – R$ 10.000,00
Total do Passivo = R$ 10.000,00

(Grifos aditados)
6.
Como apontado pela Acusação, a Companhia, na qualidade de controladora da
Minasmáquinas Imóveis, estava obrigada a apresentar DFs consolidadas, não estando a situação
descrita na referida nota explicativa (i.e. inatividade) abarcada por nenhuma das exceções previstas
no CPC 365, tampouco amparada em permissivo legal ou regulamentar.

5 1. O objetivo deste Pronunciamento é estabelecer princípios para a apresentação e elaboração de demonstrações
consolidadas quando a entidade controla uma ou mais entidades.
Atingindo o objetivo
2. Para atingir o objetivo do item 1, este pronunciamento: (a) exige que a entidade (controladora) que controle uma
ou mais entidades (controladas) apresente demonstrações consolidadas; (...).
4. A entidade que seja controladora deve apresentar demonstrações consolidadas. Este Pronunciamento se aplica a
todas essas entidades, com as seguintes exceções: (a) a controladora pode deixar de apresentar as demonstrações
consolidadas somente se satisfizer todas as condições a seguir, além do permitido legalmente: (i) a controladora
é ela própria uma controlada (integral ou parcial) de outra entidade, a qual, em conjunto com os demais proprietários,
incluindo aqueles sem direito a voto, foram consultados e não fizeram objeção quanto à não apresentação das
demonstrações consolidadas pela controladora; (ii) seus instrumentos de dívida ou patrimoniais não são negociados
Voto - DFP (0846039) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/2476 – Voto – Página 3 de 14

7.
Em que pesem a falta de expressividade do valor do investimento e a ausência de qualquer
atividade ou movimentação na controlada, não há fundamento legal ou regulamentar que ampare
a não consolidação por ausência de relevância. Assim, entendo que assiste razão à SNC ao arguir
a inobservância do disposto no CPC 36 não discutida pelo Acusado com a administração da
Companhia nem apontada em seu relatório de auditoria.
8.
O fato de o Acusado ter feito constar de seu relatório parágrafo de ênfase com a
informação de que havia deixado de opinar sobre os resultados de equivalências patrimoniais de
coligadas e controladas da Companhia também não é capaz de afastar a referida irregularidade,
tendo restado configurado o descumprimento do disposto no item 186 da NBC TA 700.
9.
Entretanto, apesar de as justificativas apresentadas pelo Acusado não serem, a meu ver,
suficientes para afastar a sua responsabilidade pela referida infração, deve ser considerada, para
fins de dosimetria, a ausência de impacto relevante da não consolidação da controlada
Minasmáquinas Imóveis com relação às DFs de 2013.

II.2.
PARÁGRAFO DE ÊNFASE NO RELATÓRIO DE AUDITORIA
10.
No que se refere à segunda irregularidade, a Acusação destacou o parágrafo de ênfase
incluído no relatório de auditoria do Acusado, no qual informou que “[deixou] de opinar sobre os
resultados das equivalências patrimoniais de suas coligadas/controladas citadas na Nota
Explicativa No. 09, itens 1, 2 e 3 referentes a Juiz de Fora Diesel Ltda., Minasmáquinas
Automóveis Ltda. e Minasmáquinas Imóveis Ltda. por não [terem sido] auditadas por
[ele]” (fls. 31) (grifou-se).

publicamente (bolsa de valores nacional ou estrangeira ou mercado de balcão, incluindo mercados locais e regionais);
(iii) ela não tiver arquivado nem estiver em processo de arquivamento de suas demonstrações contábeis junto a uma
Comissão de Valores Mobiliários ou outro órgão regulador, visando à distribuição pública de qualquer tipo ou classe
de instrumento no mercado de capitais; e (iv) a controladora final, ou qualquer controladora intermediária da
controladora, disponibiliza ao público suas demonstrações em conformidade com os Pronunciamentos do CPC, em
que as controladas são consolidadas ou são mensuradas ao valor justo por meio do resultado de acordo com este
pronunciamento.
4A. Este pronunciamento não se aplica a planos de benefícios pós-emprego ou outros planos de benefícios de longo
prazo a empregados aos quais se aplica o CPC 33 – Benefícios a Empregados.
4B. A controladora que é entidade de investimento não deve apresentar demonstrações contábeis consolidadas se
estiver obrigada, (...), a mensurar todas as suas controladas ao valor justo por meio do resultado.
4C. Se a controladora final, ou qualquer controladora intermediária da controladora, disponibilizar demonstrações
consolidadas em IFRS, como editadas pelo IASB, atende a condição prevista no item 4(a)(iv).
4D. A isenção a que se refere o item 4(a)(iv) somente pode ser obtida se a controladora final, (...), estiver sujeita à
regulamentação brasileira e disponibilizar demonstrações consolidadas no Brasil.
6 18. Se as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com os requisitos de estrutura de apresentação adequada
não atingem uma apresentação adequada, o auditor deve discutir o assunto com a administração e, dependendo dos
requisitos da estrutura de relatório financeiro aplicável e de como o assunto for resolvido, ele deve determinar se é
necessário modificar a opinião no seu relatório de acordo com a NBC TA 705 (redação à época vigente, posteriormente
modificada, em 17.06.2016).
Voto - DFP (0846039) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/2476 – Voto – Página 4 de 14

11.
Segundo a Acusação, a redação do referido parágrafo de ênfase sugeriria que o Acusado
se consideraria isento de qualquer responsabilidade com relação aos números apresentados nas
equivalências patrimoniais, quando, entretanto, por ser responsável pela opinião de auditoria do
grupo, deveria ter opinado sobre as DFs do grupo, avaliando se foram elaboradas de acordo com
a estrutura de relatório financeiro aplicável.
12.
O Acusado contra-argumentou que o seu intuito foi o de chamar a atenção dos usuários
das DFs para o conteúdo da nota explicativa no 9, que tratava dos investimentos da Companhia nas
empresas coligadas/controladas, sem fazer, contudo, qualquer acréscimo de informação. Arguiu,
ainda, que realizou procedimentos de auditoria para verificar os saldos registrados a título de
equivalência patrimonial, utilizando-se do balanço patrimonial e das declarações de resultado das
empresas avaliadas, na data-base de 31.12.2013, bem como dos cálculos realizados pela
Companhia para a contabilização pelo método de equivalência patrimonial.
13.
Quanto a isso entendo também assistir razão à Acusação.
14.
A norma contida no item 8.b.ii7 da NBC TA 600 é clara ao exigir que o auditor
independente, que atue como auditor de empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico,
obtenha evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito das respectivas informações
contábeis e do processo de consolidação para expressar opinião a respeito de sua conformidade,
em todos os aspectos relevantes, com a estrutura de relatório financeiro aplicável.
15.
Adicionalmente, de acordo com o item A8 da mesma norma, “embora os auditores de
componentes possam realizar trabalhos sobre as informações contábeis dos componentes para a
auditoria do grupo e, como tais, serem responsáveis pelas suas constatações, conclusões ou
opiniões globais, o sócio encarregado do trabalho do grupo ou a firma do sócio encarregado do
trabalho do grupo é responsável pela opinião de auditoria do grupo” (grifou-se).
16.
No caso, os papéis de trabalho trazidos aos autos pelo Acusado (fls. 335-339v) não
evidenciam que envidou esforços para confirmar a exatidão dos saldos registrados a título de
equivalência patrimonial. Como bem ressaltou a Acusação, tal documentação indica que o
Acusado conferiu tão somente o cálculo da equivalência, “confiando que os números apresentados
nos balanços e demonstrações de resultado das controladas, não auditados por ele, estariam
corretos” (fls. 94), o que, a meu ver, não se coaduna com o papel de gatekeeper que deve ser
exercido pelo auditor independente.

7 8. Os objetivos do auditor são: (...) (b) se atuar como auditor das demonstrações contábeis do grupo: (...) (ii)
obter evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito das informações contábeis dos componentes e do
processo de consolidação para expressar uma opinião sobre se as demonstrações contábeis do grupo foram elaboradas,
em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. (Grifei)
Voto - DFP (0846039) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/2476 – Voto – Página 5 de 14

17.
Entendo, assim, que restou configurada a responsabilidade do Acusado pelo
descumprimento do item 8.b.ii e inobservância do item A8 da NBC TA 600.

II.3.
ATIVO INTANGÍVEL
18.
Acerca da terceira irregularidade, a Acusação destaca o disposto na nota explicativa no 6
das DFs de 2013, em que se informou o seguinte (fls. 20):
Nota 6 – Redução ao Valor Recuperável
O ativo imobilizado e ativo intangível têm seu valor recuperado testado, no
mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. Após análise,
a Companhia verificou não haver evidências que justificassem a necessidade de
provisão de redução ao valor recuperável em 31 de dezembro de 2013. (Grifei)
19.
A Acusação, acertadamente, chama a atenção para o fato de que o teste quanto à redução
ao valor recuperável de um ativo intangível com vida útil indefinida deve ser feito, no mínimo,
anualmente, independentemente de haver indicação de perda de valor, conforme previsto no item
10.a8 do CPC 01(R1).
20.
Já nos termos da nota explicativa n° 5 das referidas DFs, informou-se que o intangível
registrado na contabilidade não tinha prazo definido e tem a sua recuperabilidade testada
anualmente, não havendo menção a qualquer restrição quanto à existência de indicadores de perda
de valor. Alegou o Acusado que teria havido mero erro redacional na nota n° 6. Veja-se o teor da
nota n° 5 (fls. 20):
Nota 5 – Intangível
Conforme comunicado de fato relevante em 22/04/2009 e 28/04/2009,
respectivamente, a Companhia adquiriu o direito de comercialização de suas
mercadorias na área operacional da cidade de Divinópolis – MG. Dessa forma, o
valor de R$ 6.183.670,74, classificado na rubrica “Intangível”, representa a
quantificação em valor, do direito ora adquirido. Ressaltamos que tal direito não
possui prazo definido, sendo testada anualmente a sua recuperação e havendo
necessidade uma provisão é registrada. (Grifei)
21.
Fato é que, com base na documentação apresentada, não foi possível compreender se
realmente foram realizados os testes de recuperabilidade do ativo intangível, cumprindo com a
periodicidade prevista na norma contábil aplicável.

8 10. Independentemente de existir, ou não, qualquer indicação de redução ao valor recuperável, a entidade
deve: (a) testar, no mínimo anualmente, a redução ao valor recuperável de um ativo intangível com vida útil
indefinida ou de um ativo intangível ainda não disponível para uso, comparando o seu valor contábil com seu valor
recuperável. Esse teste de redução ao valor recuperável pode ser executado a qualquer momento no período de um
ano, desde que seja executado, todo ano, no mesmo período. Ativos intangíveis diferentes podem ter o valor
recuperável testado em períodos diferentes. Entretanto, se tais ativos intangíveis foram inicialmente reconhecidos
durante o ano corrente, devem ter a redução ao valor recuperável testada antes do fim do ano corrente; (...). (Grifei)
Voto - DFP (0846039) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/2476 – Voto – Página 6 de 14

22.
O Acusado limitou-se a apresentar, ainda na fase pré-sancionadora, as três primeiras
páginas de um documento intitulado “Laudo de Avaliação do Ativo Imobilizado da
Minasmáquinas S/A”, de 2013 (fls. 50-53), que sequer trata do ativo intangível em discussão.
23.
Mesmo após a Acusação ter ressaltado a insuficiência do referido documento, o Acusado
não apresentou, em sua defesa, qualquer documentação de suporte, tendo reiterado, tão somente,
que teria havido um equívoco quanto à redação da nota explicativa no 6 e que sugeriu à Companhia
a correção do texto das notas explicativas correspondentes quanto às DFs de 2015.
24.
Em linha com precedentes da CVM, cabe reforçar a relevância que os papéis de trabalho
têm na análise das medidas adotadas, ou não, pelos auditores independentes na revisão das
informações financeiras das companhias auditadas, uma vez que a sua leitura permite à CVM
compreender a adequação dos procedimentos adotados durante a prestação de serviço.
25.
Como já bem destacado pelo Presidente Marcelo Barbosa, “[o] conteúdo dos papéis de
trabalho dos auditores independentes permite melhor entendimento de aspectos importantes (...),
como por exemplo os esforços empreendidos por tal prestador de serviço com o intuito de
identificar possíveis inconsistências ou falhas na contabilização de dados (...)”9.
26.
Dito isso, restou configurado que o Acusado (i) não diligenciou no sentido de obter o
teste anual do ativo intangível da Companhia para opinar acerca da necessidade, ou não, de redução
ao valor recuperável, tendo inobservado o disposto no item 6.a10 da NBC TA 540; e (ii) não
envidou esforços suficientes para obter evidência de auditoria satisfatoriamente hábil a sustentar a
opinião e o relatório por ele emitidos, em descumprimento do item 1711 da NBC TA 200 e em
inobservância à orientação prevista no item A2812 dessa mesma norma.
II.4.
NOTAS EXPLICATIVAS
27.
O quarto grupo de irregularidades levantado pela Acusação se refere à suposta ausência
de informações suficientes em notas explicativas sobre: (i) clientes; (ii) conta corrente/fundo –
Mercedes Benz; (iii) estoque; e (iv) fornecedores, inobservando o item 1013 da NBC TA 250.

9 PAS CVM no 19957.008057/2016-51, j. em 31.07.2018.
10 6. O objetivo do auditor é obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre: (a) se as estimativas contábeis,
incluindo as de valor justo, registradas ou divulgadas nas demonstrações contábeis, são razoáveis; (...).
11 17. Para obter segurança razoável, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir
o risco de auditoria a um nível baixo aceitável e, com isso, possibilitar a ele obter conclusões razoáveis e nelas basear
a sua opinião (ver itens A28 a A52).
12 A28. A evidência de auditoria é necessária para sustentar a opinião e o relatório do auditor. Ela é de natureza
cumulativa e primariamente obtida a partir de procedimentos de auditoria executados durante o curso da auditoria.
13 10. Os objetivos do auditor são: (a) obter evidência de auditoria apropriada e suficiente no que se refere à
conformidade com as disposições das leis e regulamentos geralmente reconhecidos por ter efeito direto na
determinação dos valores e divulgações relevantes nas demonstrações contábeis; (b) executar procedimentos de
auditoria específicos para ajudar a identificar casos de não conformidade com outras leis e regulamentos que possam
Voto - DFP (0846039) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/2476 – Voto – Página 7 de 14

Clientes
28.
Diante da representatividade da conta “Duplicatas e Títulos a receber” (30% do Ativo
Total da Companhia), a Acusação entendeu que seria necessária uma nota explicativa a respeito,
contendo uma análise da carteira de clientes (aging list) e informações acerca da constituição de
provisão para créditos de liquidação duvidosa (“PDD”) ou, se fosse o caso, declaração de sua
inexistência, frente à imaterialidade financeira de atrasos no pagamento desses créditos.
29.
Segundo o Acusado, justamente em razão da imaterialidade financeira de atrasos no
pagamento das duplicatas não foi constituída PDD. Não obstante, asseverou, em sua defesa, que
foram feitas alterações nas DFs da Companhia de 2015, em que passou a se informar, em nota
explicativa a respeito das duplicatas e títulos a receber, que “[a] a provisão para créditos de
liquidação duvidosa é constituída apenas quando há evidência de que a Cia corre o risco de não
receber os valores que lhe são devidos” (fls. 125).
30.
Anexos à defesa, foram apresentados papéis de trabalho do Acusado (fls. 340-344) a
indicar a análise dos saldos de duplicatas a receber, notas fiscais a faturar, vendas à vista e cheques
em cobrança, demonstrando que a referida falha estava restrita à sua obrigação geral de zelar para
que conste das notas explicativas toda e qualquer “informação adicional que não tenha sido
apresentada nas demonstrações contábeis, mas que seja relevante para a sua compreensão”14.
31.
Com efeito, com relação à responsabilidade do Acusado por ter deixado de apontar a
necessidade de abertura de uma nota explicativa contendo esclarecimentos a respeito da conta
“Duplicatas e Títulos a receber”, alinho-me ao entendimento da Acusação, tendo em vista a sua
relevância, pois representava, em 31.12.2013, 30% do Ativo Total da Companhia.
Conta Corrente/Fundo – Mercedes Benz
32.
Também em razão da importância dos valores envolvidos, a Acusação entendeu que a
rubrica referente à “Conta Corrente/Fundo – Mercedes Benz” merecia uma nota explicativa, uma
vez que representava 28% do Ativo Total da Companhia e 36% do Passivo Total da Companhia,
respectivamente.

ter efeito relevante sobre as demonstrações contábeis; e (c) responder adequadamente à não conformidade ou suspeita
de não conformidade com leis e regulamentos identificados durante a auditoria.
14 Item 112, do CPC 26(R1): “[a]s notas explicativas devem: (a) apresentar informação acerca da base para a
elaboração das demonstrações contábeis e das políticas contábeis específicas utilizadas, de acordo com os itens 117
a 124; (b) divulgar a informação requerida pelos Pronunciamentos Técnicos, Orientações e Interpretações do CPC
que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis; e (c) prover informação adicional que não tenha sido
apresentada nas demonstrações contábeis, mas que seja relevante para sua compreensão”.
Voto - DFP (0846039) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/2476 – Voto – Página 8 de 14

33.
Sustenta a SNC que a referida nota deveria apresentar informações julgadas úteis para os
usuários das DFs da Companhia, como, por exemplo, condições contratuais, objeto, taxas de juros,
prazos para pagamento e para recebimento, risco, entre outras.
34.
Ressalte-se que, em momento algum, o Acusado refuta o entendimento da Acusação. Ao
contrário, informa que, em 2015, as DFs da Companhia foram adequadas aos apontamentos feitos
pela SNC, com a inclusão das notas explicativas no 7 e 8, cujo teor transcrevo a seguir (fls. 126):
Nota 7 – Conta Corrente / Fundo – Mercedes Benz – Ativo:
Os valores de R$ 22.880.439 em 2015 e R$ 35.060.640 em 2014, registrados no
Ativo na rubrica “Conta Corrente / Fundo – Mercedes Benz” referem-se a um
direito da empresa representado através de uma conta corrente / fundo, vinculada
a um banco designado pela Fábrica Mercedes Benz para questões de
operacionalidade, cujo saldo aplicado serve de limite como garantia na aquisição
de mercadorias.
Nota 8 – Conta Corrente / Fundo – Mercedes Benz – Passivo:
O valor de R$ 3.920.352 em 2014 registrado no Passivo na rubrica “Conta
Corrente / Fundo – Mercedes Benz” refere-se a uma conta corrente / fundo
vinculado a um banco designado pela Fábrica Mercedes Benz para questões de
operacionalidade, cujo valor é utilizado, quando necessário, na aquisição de
mercadorias, gerando, dessa forma, uma obrigação. Ressaltamos que em 2015
não há valores a declarar nessa rubrica.
35.
Anexos à sua defesa, o Acusado apresentou os respectivos papéis de trabalho, contendo
planilhas com informações sobre a referida conta (fls.350-355v), as quais considero aptas tão
somente a demonstrar que os valores foram conferidos pelo Acusado. Note-se, contudo, que não
foram juntadas cópias de contratos ou extratos das referidas contas e nada foi dito sobre o tema
nas observações contidas na respectiva documentação de suporte.
36.
Sendo assim, não há qualquer indicação de que, em 2013, o Acusado tenha apontado que
deveriam constar de nota explicativa das DFs da Companhia os esclarecimentos necessários à
compreensão da rubrica referente à “Conta Corrente/Fundo – Mercedes Benz”.
37.
Como aponta o item 9 do CPC 26(R1), “[a]s demonstrações contábeis são uma
representação estruturada da posição patrimonial e financeira e do desempenho da entidade”,
sendo “[o] objetivo das demonstrações contábeis (...) proporcionar informação acerca da posição
patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que seja útil a um
grande número de usuários em suas avaliações e tomada de decisões econômicas”.
38.
Nesse passo, concordo com a SNC quanto à responsabilidade do Acusado por ter deixado
de apontar a ausência de nota explicativa a respeito da referida rubrica, especialmente relevante
frente ao Ativo Total e ao Passivo Total da Companhia.
Voto - DFP (0846039) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/2476 – Voto – Página 9 de 14

Estoque
39.
Já em relação à conta “Estoque”, a Acusação arguiu que a nota explicativa no 3.b –
Principais práticas contábeis – Estoques15 não seria suficiente para transmitir aos usuários das
DFs os esclarecimentos necessários, uma vez que apenas informava qual era a prática contábil
para avaliação do estoque de veículos, peças e acessórios da Companhia, em textual: “os estoques
de peças e acessórios estão avaliados ao custo médio de aquisição, e os veículos ao custo de
aquisição, inferiores ao valor líquido realizável” (fls. 18).
40.
Para o Acusado, ao contrário do que expôs a SNC, a referida nota explicativa teria sido
suficiente, considerando-se que: (i) a Companhia tem por objeto a comercialização de veículos
(ônibus e caminhões), peças e pneus; (ii) a Minasmáquinas tem sua atividade voltada, quase que
exclusivamente, para veículos e peças Mercedes Benz; e (iii) tais ativos não teriam sido dados em
garantia de passivos nem apresentavam provisão de redução.
41.
Não me convence a argumentação do Acusado, tampouco os papéis de trabalho juntados
como evidência de auditoria (a fls. 356-358v16), pois, além de as evidências apresentadas não
suprirem as irregularidades apontadas pela Acusação, eis que não apresentam fundamentos hábeis
a afastar a falha do Acusado na revisão das DFs de 2013, os itens 3617 e 3718 do CPC 16 (R1)
indicam de modo categórico que informações são requeridas acerca do estoque, as quais, nem de
longe, constaram da nota explicativa no 3.b.
42.
Em particular, ressalto a obrigação de que sejam divulgadas, nas DFs, as classificações
dos produtos registrados na rubrica, sendo as mais comuns: (i) mercadorias, (ii) bens de consumo
de produção, (iii) materiais, produtos em elaboração e produtos acabados. Isso, inclusive, passou
a ser observado pela Companhia a partir de 2015, conforme demonstrou o Acusado ao transcrever,
em sua defesa, a nota explicativa correspondente (fls. 127), com o seguinte teor:

15 Nota 3 – Principais Práticas Contábeis: (...) b) Estoques. Os estoques de peças e acessórios estão avaliados ao custo
médio de aquisição, e os veículos ao custo de aquisição, inferiores ao valor líquido realizável (fls. 18).
16 Planilhas dos departamentos de veículos e usados e de peças e registro de inventário da Companhia, contendo
informações sobre peças, acessórios e veículos, bem como notas fiscais.
17 36. As demonstrações contábeis devem divulgar: (a) as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques,
incluindo formas e critérios de valoração utilizados; (b) o valor total escriturado em estoques e o valor registrado em
outras contas apropriadas para a entidade; (c) o valor de estoques escriturados pelo valor justo menos os custos de
venda; (d) o valor de estoques reconhecido como despesa durante o período; (e) o valor de qualquer redução de
estoques reconhecida no resultado do período de acordo com o item 34; (f) o valor de toda reversão de qualquer
redução do valor dos estoques reconhecida no resultado do período de acordo com o item 34; (g) as circunstâncias ou
os acontecimentos que conduziram à reversão de redução de estoques de acordo com o item 34; e (h) o montante
escriturado de estoques dados como penhor de garantia a passivos.
18 37. A informação relativa a valores contábeis contabilizados em diferentes classificações de estoques e a proporção
de alterações nesses ativos são úteis para os usuários das demonstrações contábeis. As classificações comuns de
estoques são: mercadorias, bens de consumo de produção, materiais, produtos em elaboração e produtos acabados.
Voto - DFP (0846039) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/2476 – Voto – Página 10 de 14

Nota 6 – Estoques:
Estoque por segmento:

2015
2014
Estoques:
Veículos Novos
Veículos Usados
Peças e Oficina
Pneus

10.584
763
13.591
344

10.065
1.157
10.894
565
TOTAL
25.282
22.681
43.
Dessa forma, novamente alinho-me com a Acusação quanto à conclusão de que houve
falha, por parte do Acusado, na revisão da nota explicativa no 3.b, tendo em vista que seu conteúdo
não era compatível com o exigido pelo CPC 16 (R1).
Fornecedores
44.
Ressaltando a expressividade dos valores envolvidos, a Acusação entendeu que a conta
“Fornecedores”, que representava 40% do Passivo da Companhia, deveria ter sido objeto de nota
explicativa contendo classificação dos vencimentos contratuais remanescentes para passivos
financeiros não derivativos, conforme previsto no item 39.a19 do CPC 40 (R1).
45.
O Acusado, por sua vez, não apresentou qualquer contra-argumento, limitando-se a
informar que foi incluída, nas DFs de 2015, a seguinte nota explicativa (fls. 128):
Nota 5 – Fornecedores:

2015
2014
Fornecedores Nacionais
38.812.028 15.024.702

Composição de fornecedores por vencimento:

2015
2014
A vencer
37.998.381 14.109.133
Vencidas até 30 dias
120.346
710.753
Vencidas de 31 a 60 dias
37.730
100.305
Vencidas de 61 a 90 dias
1.494
4.631
Vencidas acima de 91 dias
654.074
99.880

38.812.028 15.024.702
46.
Quanto aos papéis de trabalho anexados à defesa, esses apenas demonstram que o
Acusado teve acesso a uma planilha contendo a relação de documentos a pagar por fornecedor da
Companhia, disponibilizada pelo respectivo departamento financeiro.

19 39. A entidade deve divulgar: (a) uma análise dos vencimentos para passivos financeiros não derivativos (incluindo
contratos de garantia financeira) que demonstre os vencimentos contratuais remanescentes (...).
Voto - DFP (0846039) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/2476 – Voto – Página 11 de 14

47.
Vale frisar que, assim como nas demais falhas analisadas nesta Seção II.4, as evidências
de auditoria apresentadas pelo Acusado não são hábeis a demonstrar que ele atendeu, na revisão
das DFs de 2013, o quanto exigido pela regulamentação aplicável à época dos fatos.
48.
Dessa forma, entendo assistir razão à SNC em relação a essa falha na revisão das DFs em
comento, devido à ausência de nota explicativa contendo o detalhamento da conta “Fornecedores”,
a qual, por força do disposto no item 39.a do CPC 40 (R1), deveria exprimir “uma análise dos
vencimentos para passivos financeiros não derivativos (incluindo contratos de garantia
financeira) que [demonstrasse] os vencimentos contratuais remanescentes”.
49.
Com efeito, também concordo com a Acusação quando conclui que a ausência de notas
explicativas para rubricas relevantes das DFs de 2013 traduz, de um modo geral, a inobservância
dos itens 920, 11221, e 11322 do CPC 26 (R1).
50.
O Acusado tem a obrigação legal de revisar as DFs como um todo, cujo objetivo é o de
proporcionar informação fidedigna e útil acerca da posição patrimonial e financeira, do
desempenho e dos fluxos de caixa da Companhia. As notas explicativas são de fundamental
importância para atingir esse objetivo, tanto que os esclarecimentos delas constantes são
necessários justamente para tornar úteis aos usuários as informações transmitidas nas DFs.
51.
Não é por outra razão que as próprias normas contábeis preveem situações nas quais
esclarecimentos adicionais a respeito de determinados assuntos são requeridos e, como se vê neste
caso, muitas vezes são determinantes para a melhor compreensão dos números reportados nas
informações financeiras disponibilizadas pela Companhia.
52.
Consoante o art. 177, §3°23 da Lei das S.A., o Acusado tem a obrigação legal de revisar
as DFs como um todo, o que inclui, sem sombra de dúvida, a revisão das notas explicativas, as

20 9. As demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial e financeira e do
desempenho da entidade. O objetivo das demonstrações contábeis é o de proporcionar informação acerca da posição
patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que seja útil a um grande número de
usuários em suas avaliações e tomada de decisões econômicas. As demonstrações contábeis também objetivam
apresentar os resultados da atuação da administração, em face de seus deveres e responsabilidades na gestão diligente
dos recursos que lhe foram confiados (...).
21 112. As notas explicativas devem: (a) apresentar informação acerca da base para a elaboração das demonstrações
contábeis e das políticas contábeis específicas utilizadas, de acordo com os itens 117 a 124; (b) divulgar a informação
requerida pelos Pronunciamentos Técnicos, Orientações e Interpretações do CPC que não tenha sido apresentada nas
demonstrações contábeis; e (c) prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações
contábeis, mas que seja relevante para sua compreensão.
22 113. As notas explicativas devem ser apresentadas, tanto quanto seja praticável, de forma sistemática. Cada item
das demonstrações contábeis deve ter referência cruzada com a respectiva informação apresentada nas notas
explicativas.
23 Art. 177. (...) §3 As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes
nela registrados.
Voto - DFP (0846039) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/2476 – Voto – Página 12 de 14

quais são consideradas parte integrante das DFs, como dispõe o §4°24 e nos incisos I25 e III26, do
§5°, do art. 176 da Lei das S.A.
53.
Desse modo, entendo que o Acusado deixou de verificar o descumprimento da legislação
aplicável às DFs, quando de sua revisão, alinhando-me ao entendimento exarado pela SNC no
Termo de Acusação, no sentido de que o Acusado inobservou o item 1027 da NBC TA 250.
II.5. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
54.
A última irregularidade apontada pela Acusação refere-se à DRE, que, como apontado
pela SNC, foi iniciada com a linha “Receita Operacional Bruta” e não com a divulgação da receita
em bases líquidas, em desacordo com o disposto nos itens 828 e 8A29 do CPC 30 (R1).
55.
Para o Acusado, a DRE, como divulgada, trouxe informações adicionais aos usuários,
pois, após a linha “Receita Operacional Bruta”, foram informadas as “Deduções de Venda”.
56.
A opinião do Acusado, entretanto, é claramente inconsistente com o que previa o CPC 30
(R1), à época dos fatos. Primeiro, porque, de acordo com o respectivo item 8B30, as “Deduções de
Venda” devem constar de nota explicativa e não da DRE e, segundo, porque, para fins de
divulgação da demonstração de resultado, a receita deve incluir tão somente os ingressos brutos
de benefícios econômicos recebidos e a receber, quando provenientes de suas próprias atividades.

24 Art. 176. (...) §4o As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou
demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.
25 Art. 176. (...) §5o as notas explicativas devem: I – apresentar informações sobre a base de preparação das
demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos
significativos; (...).
26 Art. 176. (...) §5o as notas explicativas devem: (...) III – fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias
demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada; (...).
27 10. Os objetivos do auditor são: (a) obter evidência de auditoria apropriada e suficiente no que se refere à
conformidade com as disposições das leis e regulamentos geralmente reconhecidos por ter efeito direto na
determinação dos valores e divulgações relevantes nas demonstrações contábeis; (b) executar procedimentos de
auditoria específicos para ajudar a identificar casos de não conformidade com outras leis e regulamentos que possam
ter efeito relevante sobre as demonstrações contábeis; e (c) responder adequadamente à não conformidade ou suspeita
de não conformidade com leis e regulamentos identificados durante a auditoria.
28 8. Para fins de divulgação na demonstração do resultado, a receita inclui somente os ingressos brutos de benefícios
econômicos recebidos e a receber pela entidade quando originários de suas próprias atividades. As quantias cobradas
por conta de terceiros – tais como tributos sobre vendas, tributos sobre bens e serviços e tributos sobre valor adicionado
não são benefícios econômicos que fluam para a entidade e não resultam em aumento do patrimônio líquido. Portanto,
são excluídos da receita. Da mesma forma, na relação de agenciamento (entre o principal e o agente), os ingressos
brutos de benefícios econômicos provenientes dos montantes arrecadados pela entidade (agente), em nome do
principal, não resultam em aumentos do patrimônio líquido da entidade (agente), uma vez que sua receita corresponde
tão-somente à comissão combinada entre as partes contratantes.
29 8A. A divulgação da receita na demonstração do resultado deve ser feita a partir das receitas conforme conceituadas
neste Pronunciamento. A entidade deve fazer uso de outras contas de controle interno, como “Receita Bruta
Tributável”, para fins fiscais e outros.
30 8B. A conciliação entre os valores registrados conforme o item 8A para finalidades fiscais e os evidenciados como
receita para fins de divulgação conforme item 8 será evidenciada em nota explicativa às demonstrações contábeis.
Voto - DFP (0846039) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/2476 – Voto – Página 13 de 14

57.
Apesar de não reconhecer a falha, em sua defesa, o próprio Acusado afirma ter solicitado
à Companhia a inclusão da linha “Receita Líquida”, conforme se verificou nas DFs de 2015
(fls. 129-130).
58.
Adicionalmente, cabe mencionar que os papéis de trabalho apresentados pelo Acusado
(fls. 390-402) não se prestam a demonstrar a observância da regulamentação específica aplicável.
59.
Com isso, concluo que o Acusado inobservou a legislação aplicável às DFs quando de
sua revisão, tendo deixado de aplicar o disposto no item 10 da NBC TA 250.

III.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
60.
Por todo o exposto, entendo que o Acusado exerceu suas atividades de forma
inconsistente com as normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente então em
vigor, por ter inobservado as normas editadas pelo CFC apontadas no Termo de Acusação, em
infração ao disposto (i) no art. 20 da Instrução CVM n° 308/1999, que, como visto, impõe ao
auditor independente o dever de observar as normas emanadas do CFC relativas ao exercício de
sua atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria; e (ii) no art. 25, I, “d”, da mesma
Instrução, que lhe impõe a obrigação de verificar o eventual descumprimento das disposições
legais e regulamentares aplicáveis que tenham ou possam vir a ter reflexos relevantes nas DFs.
61.
Embora o descumprimento dos referidos dispositivos consubstancie infração grave, nos
termos do art. 37 da Instrução CVM n° 308/1999, cabe reconhecer que, diante da abrangência da
norma, o Colegiado deve, em seu exercício de dosimetria, avaliar as repercussões das infrações
efetivamente verificadas e as circunstâncias específicas do caso concreto, inclusive em juízo de
proporcionalidade e razoabilidade.
62.
Neste caso, no que diz respeito à dosimetria das penalidades, não vislumbro
circunstâncias agravantes e entendo que devem ser consideradas como circunstâncias atenuantes:
(i) a primariedade do Acusado; (ii) a boa-fé do Acusado em envidar esforços no sentido de corrigir
as falhas nas DFs da Companhia, relativas ao exercício findo em 2015, antes mesmo da intimação
para apresentação de defesa31 neste PAS; (iii) a ponderação feita na Seção II.1, acima, relativa à
ausência de impacto relevante pela não consolidação da controlada Minasmáquinas Imóveis com
relação às DFs de 2013; e (iv) o fato de as falhas reconhecidas no presente voto não revelarem
inépcia na atuação do Acusado ou acobertamento de fraudes contábeis.

31 Conforme aviso de recebimento datado de 04.05.2016 (fls. 116).
Voto - DFP (0846039) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/2476 – Voto – Página 14 de 14

63.
Assim, com fundamento no artigo 11, inciso II, da Lei n° 6.385, de 07.12.1976 (com
redação anterior à entrada em vigor da Lei no 13.506, de 13.11.2017), voto por condenar Jânio
Blera de Andrade à penalidade de:
i.
multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por infração ao art. 20
da Instrução CVM no 308/1999, por não ter observado, na realização dos trabalhos de
auditoria independente referente às demonstrações financeiras da Minasmáquinas S/A,
do exercício social findo em 31.12.2013, o disposto nas normas de auditoria vigentes à
época, tendo deixado de aplicar o previsto no item 18 da NBC TA 700, aprovada pela
Resolução CFC no 1.231/09; no item 8.b.ii e A8 da NBC TA 600, aprovada pela
Resolução CFC no 1.228/09; no item 6 da NBC TA 540, aprovada pela Resolução CFC
no 1.223/09; nos itens 17 e A28 da NBC TA 200, aprovada pela Resolução CFC no
1.203/09; e no item 10 da NBC TA 250, aprovada pela Resolução CFC no 1.208/09; e

ii.
multa pecuniária no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), por infração ao art. 25,
I, “d”, da Instrução CVM n° 308/1999, por não ter verificado, na realização dos trabalhos
de auditoria independente referente às demonstrações financeiras da Minasmáquinas S/A,
do exercício social findo em 31.12.2013, a inobservãncia ao disposto nas disposições
legais vigentes à época, notadamente no art. 176, §§4° e 5° da Lei das S.A., deixando de
aplicar o previsto no item 10 da NBC TA 250, aprovada pela Resolução CFC n° 1.208/09.
É como voto.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2019.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora
Voto - DFP (0846039) SEI 19957.002024/2016-06 / pg. 28